Tribunal: STF
Processo: HC 256013
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra despacho proferido por Ministro do Superior Tribunal Militar – STM nos autos do Habeas Corpus 7000279-97.2025.7.00.0000/RJ, assim redigido:



    Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAÚJO em favor do Sd S2 AER GILMAR MORAES NEVES DA CRUZ, sobre a alegação de que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar para avaliação quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos autos do processo nº 7000149-77.2025.7.01.0001/RJ.



    O Impetrante aduz que foi designada audiência de instrução para o dia 13/5/25 e requer:



    “(...) medida acauteladora para sustar a marcha processual da Ação Penal Militar n.º 7000149-77.2025.7.01.0001, em tramite perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar da 1ª CJM até posicionamento final deste Augusto Tribunal.” (Grifo do original.)



    No mérito, requer:



    “(...) a CONCESSÃO DA ORDEM, para que seja determinada a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar para manifestação acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal e sursis processual, na forma do §14º do artigo 28-A c/c o Artigo 28, ambos do Código de Processo Penal, por ser ato imperativo do mais puro e cristalino Direito.” (Grifo do original.)



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, para que preste as informações necessárias à instrução do presente Habeas Corpus.



    Após, sigam os autos para à (PGJM) para que se manifeste, com a brevidade possível, na condição de custos legis.



    Reservo-me a apreciar o pedido liminar após o retorno dos autos (doc. 11 — grifei). 



    Este pleito não deve prosseguir.



    Isso porque o despacho de mero expediente proferido pelo Ministro Relator do STM, que solicitou informações ao Juízo de primeiro grau antes da análise do pedido de liminar, é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não pode servir de subterfúgio para formular pedido idêntico diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção (HC 89.965 AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 7/2/2012).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de exame per saltum de questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes.



    2. A ausência de qualquer conteúdo decisório no despacho proferido pela Ministra Presidente do STJ implica incompetência desta Suprema Corte para examinar a questão de direito versada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não conhecido (HC 244.365 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/10/2024).



    “HABEAS CORPUS” – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes (HC 109.317 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/8/2014).



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita. Assim, é permitido negar seguimento ao habeas corpus depois do referido despacho, inexistindo preclusão. Inexistência de decisão teratológica que conduza à superação do entendimento firmado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância. Habeas corpus de que não se conhece. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 87.754 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24/11/2006).



    Ademais, não há, no ato impugnado, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Muito pelo contrário. Se a argumentação do impetrante não foi, a priori, suficiente para convencer o Magistrado, caberá ao relator ou ao colegiado competente, após a devida instrução do processo, analisar a questão posta em exame, inexistindo, nesse agir, qualquer constrangimento ilegal.



    Ademais, não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que possa ser reconhecido de plano e que justifique a mitigação da vedação à análise per saltum da matéria suscitada no presente habeas corpus — sobretudo porque, em última análise, a impetração dirige-se contra suposta ilegalidade praticada por magistrado de primeira instância, hipótese não amparada pelas regras de competência fixadas no art. 102 da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator